Tribunal: TJPA
Processo: 0803209-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803209-45.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANDRE LUIZ CRAVO BRESSON

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803209-45.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO PAULO DE LIMA SILVA.

PACIENTE: ANDRÉ LUIZ CRAVO BRESSON.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, § 2
º,
INCISO IV DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA EXTREMA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DECRETADA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO

MODUS OPERANDI
PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE CITADO PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPERTINÊNCIA
. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELAS
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegações de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema são descabidas, pois a prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública, haja vista sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

2. Arguição de que a Denúncia não foi recebida é improcedente, tendo em vista o paciente foi citado para apresentar resposta à acusação;

3. No que se refere a autoridade inquinada coatora não ter se manifestado adequadamente quanto à possível aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, o referido argumento mostra-se descabido, uma vez que a imprescindibilidade da custódia está demonstrada;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ANDRÉ LUIZ CRAVO BRESSON, com prisão preventiva decretada no dia 24/02/2021, sendo cumprida em 26/02/2021, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV do CPB, fato ocorrido no dia 10/01/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Narram os autos que no dia 12/01/2021, policiais militares, conduziram o correu Nickolas Barbosa Rodrigues, com a suspeita de estar envolvido no homicídio de Ueberton Vilela da Silva, na delegacia o comparsa confessou o delito, e apontou o paciente como autor do crime.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) a denúncia não foi recebida; c) a autoridade inquinada coatora não se manifestou adequadamente quanto à possível aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar foi indeferida (Id. Doc. nº 4941973 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4986533 - páginas 1 e 2). O
Ministério Público
opinou pela denegação da Ordem (Id. Doc. nº 5090840 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 10/01/2021, por volta de 21H00, o coacto, correu na direção de uma família que caminhava em via pública, portando uma arma de fogo em punho, aproximou-se pelas costas da vítima e contra ela realizou disparo de projétil contra a região posterior do pescoço do ofendido. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital local, entretanto evoluiu a óbito.

DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E NÃO RECEBIMENTO PELO JUÍZO COATOR

O impetrante relata existência de constrangimento ilegal, motivado pela ausência de recebimento da denúncia. Entretanto, nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, constata-se que o réu foi citado para apresentar resposta à acusação, demonstrando que a denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A
nalisando o decreto prisional, verifica-se que
foi motivado
na necessidade de garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal
e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Ressaltou o magistrado
a quo
que há ameaça a testemunha, podendo, assim, comprometer o escorreito andamento da marcha processual. Desse modo, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada.

Decisum
lavrado nos seguintes termos:

[...]Compulsando os autos, verifica-se presente o periculum libertatis, pois a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da gravidade dos fatos, pois os representados teriam abordado a vítima quando esta retornava de um culto religioso, juntamente com sua família, oportunidade em que foi atingida por vários tiros de arma de fogo, o que demonstra premeditação, frieza e audácia, além de, indubitavelmente, afligir a estabilidade social da comunidade, já tão acabrunhada, e a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução penal, tantas vezes agredida.[...]

[...]Ademais, consta no encarte processual que a testemunha L.D.R.V. está sendo ameaçada, situação que reforça a necessidade do claustro preventivo, pois em liberdade os representados poderão embaraçar a conveniência da instrução processual.[...]

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta, qual seja homicídio qualificado. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Constata-se que a demonstração da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/05/2021